Tribunal: TJDFT
Processo: 0744112-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744112-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA VIANA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os autos vieram conclusos a esta Relatora, como substituta legal, nos termos do § 2o do art. 82 do Regimento interno deste Tribunal de Justiça, em razão do afastamento do Relator, Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto (Id 65302840), a quem foi distribuído o processo no dia 15/10/2024. Em 16/10/2024, o NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS – NUPOR certificou que o processo foi recebido no plantão judicial, bem como que, “embora conste o pedido de Efeito Suspensivo na petição do recurso, o processo foi incluído no PJe sem a MARCAÇÃO de LIMINAR no sistema, razão pela qual esta foi inserida por este Núcleo” (Id 65285583). Apesar da certidão lavrada pelo NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS – NUPOR, em 16/10/2024, não há pedido de urgência a ser apreciado, como se pode facilmente ver pelos pedidos deduzidos em razões recursais pela agravante: V – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS Pelo exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, uma vez que inexistem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente. Há, sim, como evidencia simples leitura da peça recursal, indicação da causa de pedir relativa ao inconformismo da parte recorrente com a decisão agravada no ponto em que o juízo de origem concede “efeito suspensivo” ao processo condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória. Em definitivo, não foi deduzido, em sede recursal, pedido para ser atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Tampouco há requerimento para antecipação de tutela recursal. Inaplicável, destarte, a regra do §2o do art. 82 do RITJDFT ao caso concreto. Posto isso, determino a devolução do autos ao e. Relator originário, Des. Teófilo Rodrigues Caetano. Brasília, 18 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora